Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-65.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002829-65.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IZABEL FERREIRA DA CRUZ - CPF: 105.291.601-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), IZABEL FERREIRA DA CRUZ - CPF: 105.291.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1002829-65.2024.8.11.9005.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUBSTITUTO) E IZABEL FERREIRA DA CRUZ (SUBSTITUÍDA).

DATA DE JULGAMENTO: 22 A 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL POR VIA ENTERAL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSA. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE CONFIGURADO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento de suporte nutricional e frascos para dieta enteral, conforme prescrição e relatório nutricional, à paciente idosa assistida pelo Ministério Público Estadual.

A decisão de primeiro grau, que concedeu tutela provisória de urgência, teve como fundamento o parecer técnico favorável do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Tribunal de Justiça.

O agravante pleiteia, além da exclusão do fornecimento de produto fora da lista do SUS, medidas subsidiárias como limitação de preço com base na tabela CMED, renovação periódica da prescrição médica e liberação gradual de valores públicos mediante bloqueio judicial e prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial de fornecimento de dieta enteral industrializada não constante na lista do SUS; (ii) estabelecer se são cabíveis as condicionantes requeridas pelo ente público para o cumprimento da obrigação, como limitação de preço, renovação periódica de prescrição e bloqueios judiciais com liberação condicionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, cabendo ao Poder Judiciário determinar o fornecimento de tratamento médico, inclusive quando se tratar de produtos não padronizados no SUS, desde que comprovada sua necessidade e eficácia.

A decisão agravada baseia-se em parecer técnico favorável emitido pelo NAT, órgão vinculado ao Tribunal de Justiça, que atesta a necessidade da dieta enteral específica diante do quadro clínico da paciente, que apresenta demência senil, desnutrição e uso de gastrostomia.

As dietas enterais industrializadas, embora de maior custo, oferecem segurança sanitária, composição química controlada e facilidade de administração, sendo recomendadas em casos de risco de aspiração e desnutrição, como o da paciente em questão.

A pretensão do agravante de condicionar o fornecimento à tabela CMED, à renovação trimestral da prescrição e ao bloqueio judicial com prestação de contas periódica não encontra amparo fático suficiente nos autos e contraria o caráter emergencial do tratamento, podendo inviabilizar o atendimento adequado à paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de fórmula nutricional enteral não constante na lista do SUS é juridicamente exigível quando comprovada sua necessidade por laudo técnico especializado e caracterizado risco à saúde ou à vida do paciente.

A imposição de condicionantes administrativas ao cumprimento da obrigação, como limite de preço, renovação periódica de prescrição e bloqueios judiciais com liberação progressiva, deve respeitar o contexto clínico e a urgência da medida, sob pena de inviabilizar a efetividade do direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o; 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no voto analisado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, processo no 1012708-30.2024.8.11.0006, que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida e determinou ao Estado de Mato Grosso, ora agravante, e ao município de Cáceres, o fornecimento de suporte nutricional e frascos para dieta enteral, nas quantidades indicadas pelo relatório nutricional, à paciente Izabel Ferreira da Cruz, assistida pelo Ministério Público Estadual.

Inconformado, o agravante requer o provimento do recurso interposto, no sentido de afastar a imposição de aquisição de produto fora da lista do SUS e, alternativamente, pleiteia: a) a limitação do preço ao teto previsto pelo Supremo Tribunal Federal (STF), conforme tabela CMED; b) imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 meses; c) a realização de bloqueios judiciais via Sistema Sisbajud, com a liberação de valores públicos de maneira gradual e após prestações de conta, a cada 3 meses.

Por fim, requer seja observada a situação eletiva, com respeito aos prazos de 100 dias para consultas e exames e 180 dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 258004692).

O Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões (ID 265276797), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

Posteriormente, na condição de custos legis, o Ministério Público ratificou as contrarrazões apresentadas anteriormente (ID 273367395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Extrai-se dos autos originários que o Ministério Público Estadual, substituindo a paciente, Sra. Izabel Ferreira da Cruz, ajuizou a ação principal objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso e do município de Cáceres ao fornecimento de suporte nutricional, conforme relatório anexo à petição inicial, bem como frascos para dieta enteral, nas quantidades indicadas.

A antecipação dos efeitos da tutela foi concedida pela magistrada singular, considerando os riscos enfrentados pela substituída, fundamentando-se também no parecer favorável emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

No âmbito recursal, o agravante busca a reforma da decisão proferida, visando afastar a imposição de fornecimento de produto não constante na lista do SUS e, subsidiariamente, requer: a) limitação do preço ao teto previsto pelo Supremo Tribunal Federal, conforme tabela da CMED; b) exigência de renovação periódica da prescrição médica, a cada três meses; e c) bloqueios judiciais via Sisbajud, com liberação gradual dos valores públicos, mediante prestação de contas trimestral.

Compulsando a ação de origem, o parecer exarado pelo NAT, o qual tem como instituição responsável o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, apresentou conclusão favorável ao deferimento da tutela antecipada, sob os seguintes argumentos:

Evidências e resultados esperados.

Tecnologia: FÓRMULA HIPERCALÓRICA COMPATÍVEL COM ISOSSOURCE 1.5 E INSUMOS PARA INFUSÃO Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: A terapia nutricional enteral (TNE) é um conjunto de procedimentos cujo objetivo é manter e/ou recuperar o estado nutricional do paciente, por meio de via oral, sondas ou ostomias, através do fornecimento de energia e nutrientes. A indicação de terapia nutricional enteral domiciliar (TNED) é similar à indicação da hospitalar e corresponde àqueles pacientes que não conseguem atingir suas necessidades nutricionais exclusivamente pela via oral, sendo utilizada principalmente em distúrbios de deglutição associados a fraturas doenças neurológicas, câncer, gastroparesia e síndrome de má absorção, desnutrição e pós-operatório. Existem dois tipos básicos de alimentação processada para a dieta por sonda nasoentérica: Fórmula industrializada- produzida pela mistura de ingredientes em pó,contendo proteínas, carboidratos, vitaminas e sais minerais nas proporções variadas de acordo com as necessidades nutricionais do paciente. Fórmula artesanal - produzida utilizando alimentos crus ou cozidos, seguindo uma receita orientada por nutricionista, de maneira que contenha proteínas, carboidratos, vitaminas e sais minerais nas proporções variadas de acordo com as necessidades nutricionais do paciente. É necessário processar os alimentos através de cozimento, liquidificador e peneira. A dieta artesanal preparada em casa de forma adequada tem o mesmo efeito da dieta industrializada. Em maio de 2012, o Conselho Regional de Nutrição do Paraná divulgou um parecer comparando as dietas comerciais e artesanais para pacientes com necessidade de nutrição enteral. Os autores concluíram que não existem evidências de superioridade de uma fórmula em relação à outra. Mesmo em dietas especiais, como de intolerância a lactose, a dieta artesanal pode ser modificada e adequada às necessidades especiais com o uso de soja. Isosource® 1.5 é uma fórmula padrão destinada para nutrição de pessoas com necessidades especiais, com condições específicas de dietas e/ou restrições alimentares. É hipercalórico, sendo que cada 1ml fornece 1,5kcal. As dietas industrializadas são regulamentadas pela ANVISA e contêm macro e micronutrientes em proporções padronizadas conforme seu tipo. A dieta padrão contem proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e minerais, necessários à nutrição de indivíduos normais. As dietas industrializadas apresentam custo mais elevado, maior controle de qualidade sanitária, maior comodidade de preparação e composição química definida. Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: PREVENÇÃO DE DESNUTRIÇÃO PREVENÇÃO DO RISCO DE ASPIRAÇÃO.

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada.

Conclusão

Tecnologia: FÓRMULA HIPERCALÓRICA COMPATÍVEL COM ISOSSOURCE 1.5 E INSUMOS PARA INFUSÃO Conclusão Justificada: Favorável.

Conclusão: CONSIDERANDO risco de aspiração alimentar e infecção pulmonar; CONSIDERANDO risco de desnutrição; CONSIDERANDO o uso de gastrstomia (sic) (grifei).

A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 198, assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, por meio de políticas sociais e econômicas, a redução de riscos à saúde e o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em exame, a paciente Izabel Ferreira da Cruz é pessoa idosa, com diagnóstico de demência senil há mais de cinco anos, hipertensa, em quadro de perda ponderal progressiva, usuária de gastrostomia, sem condições de ingestão de dieta plena por via oral, e em estado de desnutrição.

Destaca-se, ainda, o parecer técnico do NAT, que aponta o risco de aspiração alimentar, infecção pulmonar e agravamento do estado nutricional da paciente.

Diante do conjunto probatório e da documentação constante nos autos, inclusive no recurso, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, ratificando o indeferimento da liminar proferida anteriormente e mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Após o cumprimento das formalidades legais, proceda-se à baixa e arquivamento dos autos.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025